Tribunal: STF
Processo: HC 234411
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO IMPROVIDO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de que, “embora a prisão temporária tenha sido decretada em 11/01/2023, com posterior conversão em prisão preventiva, em 16/02/2023, até a presente data o paciente permanece foragido”, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Julgados no mesmo sentido.



    III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    IV – Agravo regimental improvido.